Tribunal: TJDFT
Processo: 0743949-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CLASSIFICAÇÃO AZUL. ESPERA SUPERIOR A 18 MESES. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela recursal, apresentado pela parte autora/requerente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu/recorrido providenciar cirurgia de correção de desvio do septo nasal - septoplastia, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à do autor.
2. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o decurso excessivo de tempo para a realização do procedimento e o concomitante agravamento do seu estado de saúde foram as motivações para o ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer em face do Distrito Federal. Afirma que o provimento jurisdicional se mostra inócuo porquanto não é possível exigir o seu cumprimento. Pede o provimento do pedido inicial imediatamente.
3. O Ministério Público manifestou-se pela anulação da sentença, tendo em vista que não está revestida de exequibilidade (ID. 41554600).
4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, vez que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões sob ID. 41539772 pelo improvimento do recurso.
5. Preliminar de nulidade da sentença: O Ministério Público arguiu nulidade da sentença inexequível e inexigível, sob o argumento de que o decisium não fixou parâmetros adequados para sua liquidação/execução. No caso, não se verifica a afastabilidade de jurisdição visto que o pedido para fixação de prazo foi negado pelo juízo de origem, e a revisão da negativa ocorre em sede recursal. Preliminar rejeitada.
6. O escopo recursal reporta-se, exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização da cirurgia para correção de desvio de septo nasal. Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de forma que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
9. No caso sob análise, o recorrente está inscrito na CRIH desde o dia 22/02/2021, e a despeito de ter sido inserido na categoria Azul, conforme laudo médico corre risco de perda de audição e de paralisia facial periférica.
10. Nesse descortino, impõe-se o provimento do recurso interposto, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Assim, em observância ao princípio da razoabilidade, e considerando as situações de emergência relatadas pelo recorrido, e priorizadas em relação ao recorrente, fixo o prazo de 90 (noventa) dias corridos para realização da consulta em oftalmologia – retina geral.
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal disponibilize ao recorrente cirurgia de correção de desvio do septo nasal - septoplastia, no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.